Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerente ESPÓLIO DE ROSIU manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento de seu recurso, alegada nas contrarrazões pelo requerido CODHAB/DF (ID 70553730 – fls. 17/18). Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111